Tribunal: TJMT
Processo: 1007196-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007196-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 955.644.461-00 (RECORRIDO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IRDR TEMA 4/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias de professora da rede pública estadual e condenou ao pagamento do FGTS (08/2021 a 12/2024) e de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre 45 dias, referentes a 2021 a 2024, com observância dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas realizadas entre 2013 e 2024, com interrupções, configuram desvirtuamento do caráter excepcional e ensejam nulidade; (ii) estabelecer se a professora contratada temporariamente faz jus ao recebimento de férias de 45 dias com terço constitucional, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público possui caráter excepcional, exigindo prazo determinado e amparo em lei específica (CF, art. 37, IX), não se confundindo com vínculo efetivo.

4.

A análise das fichas financeiras demonstra que, nos anos de 2021 a 2024, houve extrapolação dos prazos máximos previstos na Lei Complementar estadual no 600/2017 (com alterações das LCs no 719/2022 e no 755/2023), evidenciando necessidade permanente e desvirtuamento da contratação.

5.

O STF, no RE 1.066.677/MG (Tema 551), reconhece o direito de servidores temporários a férias e terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação, como no caso dos autos.

6.

A Lei Complementar estadual no 50/1998, arts. 54 a 56, garante aos professores, inclusive temporários, férias anuais de 45 dias com adicional de um terço.

7.

O TJMT, no julgamento do IRDR – Tema 4, firmou a tese de que professores temporários da educação básica fazem jus às férias de 45 dias com terço constitucional, entendimento reiterado pela Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

8.

Em respeito ao princípio da colegialidade, adota-se a orientação majoritária das Turmas Recursais que reconhecem a nulidade das renovações e o direito às verbas correspondentes.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007196-47.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Flávia Oliveira de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 08/2021 a 12/2024, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2022 a 2024, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias e as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2021, calculados sobre 30 (trinta) dias,
referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professor, durante os anos de 2013 a 2024. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitaram o prazo máximo previsto na lei estadual, bem como houveram interrupções nas contratações, não havendo renovação sucessivas além do prazo máximo, além da aprovação da autora em processos seletivos diversos. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A

Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

Como é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

Deste modo, conforme consta na fundamentação acima, verifico nas fichas financeiras acostadas pela autora que houve contratações nos seguintes períodos:

a) 02 a 12/2013

b) 05 a 12/2014

c) 03 a 12/2015

d) 02 a 12/2016

e) 05 a 12/2017

f) 02 a 12/2018

g) 02 a 12/2019

h) 01/2020

i) 08 a 10/2021

j) 02 a 12/2022

k) 03 a 12/2023

l) 03 a 12/2024

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que houveram interrupções entre as contratações, ocorrendo o lapso temporal de até 5 meses para ser realizado uma nova contratação, todavia, apesar de ter sido realizado processo seletivo nos anos de 2019, 2020 e 2021, constato que as contratações realizadas nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 extrapola o prazo máximo prevista na Lei Estadual.

Isto porque, resta demonstrado que se trata de uma necessidade permanente, havendo desvirtuamento da contratação temporária, devendo ser mantida a nulidade contratual e a condenação ao pagamento do FGTS do referido período (08/2021 a 12/2024), conforme reconhecido na sentença objurgada.

Em relação ao direito a férias, o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, aos servidores contratados temporariamente para exercer o cargo de professor na rede pública estadual.

Logo, como a Lei Complementar no 050/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”.

Portanto,
como a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho inalterados os termos da sentença
.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025